Tribunal: STF
Processo: ARE 1572335
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Decadência. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Tema 284 da repercussão geral. Inaplicabilidade do Tema 810. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia relativa à decadência em ação rescisória e à aplicação de índice de correção monetária tem natureza infraconstitucional, sendo inviável a aplicação do Tema 810 em razão de óbices processuais. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a controvérsia acerca da decadência em ação rescisória tem natureza constitucional apta a viabilizar o recurso extraordinário; (ii) determinar se a aplicação do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal autoriza a revisão do julgado.

    III. Razões de decidir

    3. A análise da decadência em ação rescisória insere-se no âmbito infraconstitucional, o que afasta a possibilidade de exame em recurso extraordinário, conforme entendimento firmado no Tema 284 da repercussão geral, aplicável ao caso por analogia. 

    4. A aplicação do Tema 810/STF não se mostra viável quando presentes óbices processuais que impedem o regular processamento do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e XXXV; CPC, arts. 932 e 85, § 11; Súmula 279/STF. 

    Jurisprudência relevante citada: STF, AI 751.478 RG (Tema 284), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19/8/2010; STF, ARE 1.572.738 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/12/2025 (Temas 248, 895 e referência ao Tema 810).